Tribunal: TJMT
Processo: 1049374-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049374-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIGINA ALVES DA GUIA DO AMARAL PEDROSO - CPF: 995.963.341-15 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – FURTO DE DOCUMENTOS E CARTÕES – COMUNICAÇÃO DO FURTO APÓS APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) MESES – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da cobrança indevida compras fraudulentas efetivadas mediante a utilização do cartão magnético da parte recorrente, após furto do cartão da recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2
. Da existência de provas do alegado dano moral.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
merece ser rejeitada a tese recursal, eis que,
o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação de comunicação imediata acerca do furto do cartão a fim de possibilitar que a instituição financeira procedesse com o bloqueio e averiguação de eventuais fraudes,
se limitando a comunicar o furto após aproximadamente 3 (três) meses após o ocorrido
, motivo pelo qual, tenho que não podem ser reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA MM TURISMO E VIAGENS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO BANCO BRADESCO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interposto em face da sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços das reclamadas que, diante da contestação da compra de passagens aéreas pelo reclamante, não procederam ao devido cancelamento.

2. Com relação à instituição financeira, verifica-se que não houve informação, pelo consumidor, de furto ou roubo do cartão, que permanecia em sua posse. Logo, diante da realização de compra utilizando-se de dados do cartão, cuja guarda é de responsabilidade do portador, não há que se falar em responsabilidade do banco. Deve ser considerado ainda que o banco realizou o cancelamento do cartão assim que informado pelo reclamante a ocorrência da fraude.

3. Restando demonstrado nos autos que o consumidor, dentro do prazo previsto no art. 49 do CDC, solicitou o cancelamento da compra à MM TURISMO & VIAGENS S.A, cabia à empresa realiza-lo, efetuando o estorno ao cartão de crédito. Não agindo desta forma, independentemente da apresentação ou não de boletim de ocorrência pelo recorrido, configurada está a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituir os valores pagos.

4. O montante pago deverá ser restituído, de forma simples e não dobrada. Isso porque, o pagamento da compra foi realizado através do cartão de crédito do autor, mediante utilização de seus dados pessoais e intransferíveis, o que caracteriza hipótese de engano justificável para a empresa recorrente.

5. No que tange aos danos morais, o quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado no montante usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso do BANCO BRADESCO conhecido e provido. Recurso da MM TURISMO E VIAGENS conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002336-39.2020.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FURTO
DE DOCUMENTOS E
CARTÕES
DE CRÉDITO - COMPRAS EFETUADAS COM SENHA PESSOAL DA AUTORA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO BLOQUEIO DOS
CARTÕES
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE ILÍTICO - DÉBITO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os titulares de
cartão
magnético se obrigam a informar à administradora acerca do extravio,
furto
ou roubo do
cartão
, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do
cartão
por terceiros.

2. É responsabilidade do consumidor a guarda do
cartão
magnético e da senha pessoal, bem como de sua confidencialidade, devendo comunicar imediatamente a eventual ocorrência de
furto
/roubo.

3. Não havendo comprovação no processo de que titular do
cartão
tenha comunicado o
furto
dos
cartões
em momento anterior à ocorrência dos débitos tidos como indevidos, não se pode imputar a responsabilidade à administradora do
cartão
, não havendo que se falar em irregularidade do débito ou abusividade da negativação no Serasa.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019593-80.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022